Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-65.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500123-65.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante DIRCEU
BARBOSA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-65.2018.8.26.0042 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1500123-65.2018.8.26.0042.
Apelante: Dirceu Barbosa Júnior.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 599/2018 - Comarca de Altinópolis.
Voto no 42.598 - Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 106/112
acrescenta-se que o Juízo da Comarca de Altinópolis condenou Dirceu Barbosa
Júnior a cumprir pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão (no regime
inicial aberto), substituída por prestação de serviços comunitários e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, e a pagar cento e sessenta e seis (166)
dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Irresignado, o réu recorre em busca da absolvição por
insuficiência de prova (fls. 149/155).
Contrarrazoado o recurso (fls. 159/161), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 07 de agosto de 2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-65.2018.8.26.0042 -Voto no
3
volta das 17:25 horas, na Avenida Coronel Antônio Justino de Figueiredo,
Comarca de Altinópolis, o Apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 6,080g
(seis gramas e oitenta miligramas) de cocaína, acondicionada em 31
microtubos plásticos tipo eppendorf, substancia entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim
de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), no laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 13) e no laudo pericial definitivo dos
entorpecentes (fls. 16/17).
Os policiais militares Valter Alexandre Renardi e Luiz
Antônio Pardinho afirmaram que estavam em patrulhamento quando, no local
dos fatos, avistaram o réu saindo de um cafezal. Ao notar a presença deles o
Apelante empreendeu fuga. Durante a perseguição ele lançou um objeto ao chão,
que constataram posteriormente tratar-se de pinos amarelo contendo substância
semelhante a cocaína (fls. 09/10). Em juízo eles confirmaram esse relato e
esclareceram que havia denúncias de que o réu praticava tráfico de drogas na
porta de sua residência (mídia audiovisual).
Foram inquiridas também as testemunhas Leonardo
Esteves de Oliveira e Anchedison Alves de Sousa, indicadas pela defesa.
Leonardo disse que na data dos fatos estava nas
proximidades do cafezal, quando o réu surgiu dizendo que a polícia estava atrás
dele, mas não informou o motivo. Em seguida chegaram policiais e ele saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-65.2018.8.26.0042 -Voto no
4
correndo. Ouviu comentário de que o réu é usuário de drogas e não traficante
(mídia audiovisual).
Anchedison relatou que estava com Leonardo colhendo
jaboticabas nas proximidades do cafezal, quando Dirceu se aproximou. Ao notar
a aproximação de policiais ele saiu correndo. Não presenciou o acusado jogar
nada no chão e não soube dizer se a droga encontrada pertencia ao Apelante
(mídia audiovisual).
O Apelante negou a acusação, sustentando que fugiu
porque um policial desceu da viatura e correu na sua direção. E fugiu porque
ficou com receio, já que em outras ocasiões foi abordado e "apanhou" de
policiais (fls. 14 e mídia audiovisual).
Apesar da negativa do Apelante, um dos policiais
assegurou tê-lo visto dispensar um invólucro contendo as porções de cocaína
enquanto fugia, e nada nos autos está a indicar que o miliciano tenha distorcido
os fatos ou falseado a verdade para imputar ao réu delito que ele não cometeu.
Aliás, as próprias testemunhas defensivas disseram que assim que avistou a
polícia o réu saiu em disparada, conduta que certamente não adotaria se não
tivesse praticando alguma conduta ilícita. A negativa vazia do réu é que ficou
isolada.
Convém lembrar que não é indispensável que o agente seja
surpreendido vendendo, cedendo ou fornecendo droga a terceiro para a
condenação pelo tráfico. Basta que mantenha o entorpecente com finalidade
mercantil, o que ficou bem evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-65.2018.8.26.0042 -Voto no
5
Mantida a condenação, não há o que reparar na pena, que
ficou no mínimo legal, foi substituída por restrição de direitos, e o regime
prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais brando.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao caso e
deve ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator